Tribunal: CARF
Processo: 10320.731808/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTEMENTE COM O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO.
A aplicação da multa isolada é ato vinculado e deve ser lançada tão-logo a autoridade tributária identifique fato ensejador da multa, independentemente da definitividade do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.731808/2020-25
ACÓRDÃO
2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da
temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder
Judiciário.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTEMENTE
COM
O
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
2
A aplicação da multa isolada é ato vinculado e deve ser lançada tão-logo a
autoridade
tributária
identifique
fato
ensejador
da
multa,
independentemente da definitividade do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à glosa de compensação. Na parte conhecida,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 316/342), interposto em face do Acórdão no
108-022.911 (fls. 284/309), prolatado pela da 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, cujo dispositivo considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(fls. 254 a 275) interposta pelo sujeito passivo.
2.

O Acórdão DRJ08 no 108-022.911 (fls. 284/309), ora recorrido, está assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/01/2020

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
3
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI), emitido
por autoridade competente, é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.

COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda em
julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada.

AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. OBJETO DE DISCUSSÃO.
No processo administrativo que trata da aplicação de multa isolada em decorrência de
compensação indevida com falsidade da declaração, não cabe rediscutir argumentos
tendentes a provar a legitimidade da compensação, já que esta matéria foi objeto de
processo administrativo próprio.

JUROS. MULTA ISOLADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CTN. INCIDÊNCIA.
O art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a exigência de juros de mora, a
partir do prazo legal para o seu vencimento, sobre a penalidade pecuniária imposta, no
caso, a multa isolada pela falsidade na declaração, já que esta integra o crédito tributário.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de
inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário.

MULTA ISOLADA. JUROS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de violação aos princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da
razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
tratando-se a multa isolada e os juros de mora de exigências fundadas em normas às quais
a autoridade administrativa é vinculada, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu
valor estabelecido na legislação.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/01/2020

MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada prevista no parágrafo 10 do
artigo 89 da Lei no 8.212/1991, aplicada no percentual de 150%, que terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
4
3.

Apenso ao presente processo administrativo de no 10320.731808/2020-25
consta o processo administrativo no 10320.730710/2020-51, cujo teor é similar ao
processo no 10320.731808/2020-25, diferenciando-se somente quanto ao fato de que este
processo no10320.731808/2020-25 se refere à multa isolada.
4.

O presente processo se encontra instruído ainda com Despacho Decisório
no 2138/2020 (fls. 218 a 229), que, em decorrência da não homologação dos créditos de
contribuição social indicados em GFIP, além de ter realizado a cobrança de referidas
contribuições (no âmbito do processo no 10320.730710/2020-51), também promoveu o
lançamento de multa isolada (fl. 226), por ter entendido a autoridade tributária pela
comprovada falsidade da declaração, conforme disposto no art. 89 da Lei 8.212, de 1991.
5.

A partir de referido Despacho Decisório, portanto, em (fl. 232, processo no
10320.731808/2020-25) imputando multas previdenciárias no valor de R$ 11.860.589,62,
sob o percentual de 150% sobre os créditos indevidamente cadastrados em GFIP, base
de cálculo está indicada nas fls. 241 do processo administrativo no 10320.731808/2020-
25.
6.

Ciente da intimação acerca do Acórdão DRJ08 no 108-022.911, na data de
12/11/2021 (fl. 313), a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário na data de
25/11/2021 (fl. 314).
7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 316/342), a empresa contribuinte não
distingue as matérias a serem objeto de preliminar das matérias a serem objeto de
apreciação de mérito, estando referido recurso desenvolvido por meio da seguinte
estrutura de tópicos (a serem tratadas como mérito):
-DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO FACE A REALIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (fl. 317): que o indeferimento da homologação da
compensação
teria
sido
abusivo,
com
fundamento
no “direito a compensabilidade”,
decorrente
de
créditos
oriundos
da
desoneração da folha de pagamento, conforme a Lei 12.546/2011, já que a
recorrente seria credora da RFB e que por esse motivo poderia compensar
os créditos vincendos, extinguindo-se o crédito tributário;
-DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NO PRESENTE CASO,
ARTIGO 66 DA LEI 8.383/91 E ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96 (fl. 323): a
empresa argumenta que a controvérsia não envolve fatos, e que teria
créditos de CSLL, à luz do artigo 66 da Lei no 8.383/91 e art. 74 da Lei no
9.430/96, e que, apesar de ter os créditos, não teria ocorrido o “cruzamento
das informações prestadas”;
-DA INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA (fl. 326): a empresa
defende que a multa isolada somente poderia ocorrer a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, à luz do art. 116, inc. II, do CTN, e que, por
estarem pendentes de decisão em processo administrativo, a multa isolada
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
5
não poderia ter sido imposta; sustenta ainda que tal lançamento de multa
isolada seria prematuro, violando-se o art. 142, do CTN;
-DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA (fl. 329): a
empresa argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, e que
não poderia ter ultrapassado 100%;
-DO PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (fl. 337): a
empresa recorrente argumenta que teria ocorrido violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa por falta de conformação constitucional da
expressão “será considerada não declarada a compensação” contida no art.
74, §12o, da Lei Federal no 9.430/1996, por entender que qualquer
expressão tendente a abolir os direitos fundamentais da empresa
contribuinte seriam entendidos como violadores do princípio do contraditório
e da ampla defesa.
8.

Ao fim (fl. 341/342), a empresa recorrente requer a nulidade do
procedimento fiscal e insubsistência do Acórdão que não homologou o pedido de
compensação do contribuinte, reconhecendo-se o crédito que alega possuir,
determinando-se novas diligências para a possibilidade de regularização de pendências
apontadas no recurso, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito.
9.

Vale registrar que, comparando-se as matérias de defesa arguidas no
âmbito do recurso voluntário (fls. 316/342), com as matérias de defesa arguidas no âmbito
da manifestação de inconformidade (fls. 254/275), verifica-se que, no recurso voluntário,
há uma ampliação da matéria arguida em relação à matéria de defesa arguida na
manifestação de inconformidade.
10.

Isso porque, no recurso voluntário, encontram abordados temas de mérito
não abordados em manifestação de inconformidade e, portanto, sem que tenham sido
objeto de lide previamente instaurada no âmbito da manifestação de inconformidade.
11.

Constata-se, portanto, que o contribuinte não instaurou a lide em relação às
alegações constantes em seu recurso voluntário relativas às temáticas “de inexistência do
débito tributário face a realização da compensação” e de “possibilidade de compensação
no presente caso, artigo 66 da lei 8.383/91 e artigo 74 da lei 9.430/96”, já que referidos
pontos controvertidos não foram arguidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
12.

Acrescente-se, ainda, que, na fl. 323, a empresa recorrente defende que “o
pedido de compensação é plenamente cabível, visto que a questão em disputa é
exclusivamente de direito. Não se questiona a expressão quantitativa do tributo”.
13.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
6
Juízo de admissibilidade
14.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
25/11/2021 (fl. 314), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
12/11/2021 (fl. 313).
15.

No entanto, necessário registrar que foram identificadas matérias arguidas
em sede de recurso voluntário (fls. 316/342) sem que antes tenham sido previamente
arguidas em manifestação de inconformidade (fls. 254/275), o que impede o
conhecimento, em segundo grau, das matérias cujas lides não tenham sido instauradas, a
saber: alegação “de inexistência do débito tributário face a realização da compensação” e
alegação de “possibilidade de compensação no presente caso, artigo 66 da lei 8.383/91 e
artigo 74 da lei 9.430/96”.
16.

Não outro é o entendimento do CARF nesse sentido, a exemplo do seguinte
precedente:
Acórdão no 1002-000.102 (Processo no 10680.010312/2005-96, Sessão de
08/03/2018)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. ALEGAÇÃO DE
NÃO-CONFISCO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião
da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
(grifos do Relator)
17.

Em outro precedente nesse sentido, assim decidiu o CARF:
Acórdão no 2202-005.994 (Processo no 19515.721036/2012-09, Sessão
04/02/2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com
a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao
debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por
exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário
de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
18.

Ainda no mesmo sentido, vale mencionar:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
7
Acórdão no 2301-005.593 (Processo no 11080.722944/2013-38, Sessão de
11/09/2018)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.O contencioso
administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido alegada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como instaurar a fase litigiosa
processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando,
portanto, a preclusão consumativa processual. Inadmissível a apreciação em grau
de recurso de matéria não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação
de
inconformidade.
Nessas circunstâncias, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no
recurso voluntário naquilo que não foi expressamente alegado, que fica limitado à
contrariedade dos demais pontos do recurso, salvo casos específicos a exemplo
de matérias de ordem pública.
19.

Referidos entendimentos guardam consonância com o que dispõe o art. 17
do Decreto Federal no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
20.

Dessa forma, operou-se a preclusão consumativa em relação às matérias
arguidas “de inexistência do débito tributário face a realização da compensação” e de
“possibilidade de compensação no presente caso, artigo 66 da lei 8.383/91 e artigo 74 da
lei 9.430/96”, as quais, por essa razão, não merecem ser conhecidas.
21.

Isso posto, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso, merecendo conhecimento as matérias de defesas relativas a:
- Alegação de “equívoco na aplicação da multa isolada”;
- Alegação de “confiscatoriedade da multa aplicada”, e
- Alegação de “violação ao princípio do contraditório e ao da ampla defesa.

21.1.
Dessa forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto a
glosa, pois é matéria estranha a lide, na qual foi resolvida em outros autos.

Mérito
Da alegação de equívoco na aplicação da multa isolada
22.

A empresa recorrente defende (fl. 326) que a multa isolada somente poderia
ocorrer a partir da constituição definitiva do crédito tributário, à luz do art. 116, inc. II, do
CTN, e que, por estarem pendentes de decisão em processo administrativo, a multa
isolada não poderia ter sido imposta; sustenta ainda que tal lançamento de multa isolada
seria prematuro, violando-se o art. 142, do CTN.
23.

No entanto, não prospera o argumento da recorrente, na medida em que o
lançamento do tributo e o lançamento da multa isolada são atos vinculados, e o
lançamento da multa independe de qualquer condicionante, e, por consequência lógica,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
8
não depende da definitividade da constituição do crédito tributário, especialmente quando
a lei tributária prevê a suspensão de suas exigibilidades, em caso de recursos interpostos
no âmbito de processo administrativo tributário (art. 151, inc. III, do Código Tributário
Nacional – CTN).
24.

Dessa forma, a multa isolada imposta se deu conforme demonstrado pela
autoridade tributária, sob o fundamento de direito plenamente vinculado, na medida em
que não há qualquer condicionante legal de que o crédito tributário já devesse estar
plenamente constituído para que pudesse ser lançada a multa isolada, nos seguintes
termos da legislação aplicável já apresentada por ocasião do Despacho Decisório (fl.
227):
Da Multa Isolada

43. Por fim, cumpre esclarecer que, conforme disposto no art. 89 da Lei 8.212, de 1991, no
caso de compensação indevida, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se
multa isolada nos seguintes termos:
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.”
44. Portanto, em cumprimento à legislação acima citada, é cabível, além da não
homologação das compensações de contribuições previdenciárias em GFIP, a lavratura de
multa isolada em processo administrativo específico.
25.

Verifica-se, portanto, a adequação da aplicação da multa em dobro, na
medida em que a multa ora em análise está prevista no §10, do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, com a redação atribuída pela Lei no 11.941/2009, conforme abaixo:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
26.

Por sua vez, assim estabelece o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
9
nos
de
declaração
inexata;
(Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
27.

Diante do exposto, da simples leitura do dispositivo é possível se extrair que
a aplicação da multa em dobro não é uma aplicação automática, não bastando que haja
uma compensação indevida, razão pela qual se exige que a Autoridade Fiscal comprove a
falsidade da declaração apresentada.
28.

Por sua vez, no caso concreto, restou demonstrada a falsidade da
declaração de compensação, na medida em que o Despacho Decisório apresentou
evidências suficientes da comprovação da falsidade, tanto pelo busca de crédito superior
ao que seria possível em uma situação de desoneração integral da folha de pagamento
(vide item 30, do Despacho Decisório; crédito superior equivalente a R$ 1.346.413,15),
quanto pela cegueira deliberada do contribuinte em não responder as solicitações de
justificativas, documentos e informações, requeridos pela autoridade tributária, que
pudessem justificar referido o crédito requerido, conforme explanado no Despacho
Decisório (itens 9 a 15, fl. 220; item 37, fl. 226), merecendo destaque o seguinte trecho:
37. Quando intimado, reiteradamente, a comprovar os recolhimentos referentes
ao período de apuração janeiro de cada ano-calendário sob análise, o sujeito
passivo não se pronunciou.
29.

Registre-se, ainda, que referida aplicação da multa em dobro, guarda
consonância com precedentes deste CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no 2201-011.840 (Processo no 10380.732016/2020-63; sessão de
6 de agosto de 2024)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA PROCEDÊNCIA. ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou
seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
30.

No mesmo sentido:
Acórdão no 2001-007.514 (Processo no 10410.721845/2016-30; sessão de
28/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%.
ART.89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA
736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei
13.097/2015 (Tema 736).
Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no
art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo
específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.
(grifos do Relator)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.765 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.731808/2020-25
10
31.

Dessa forma, adequada a imposição de multa em dobro, totalizando 150%,
na medida em que demonstrada pela autoridade tributária a falsidade na declaração de
compensação.
32.

Nesse tocante, portanto, não assiste razão à recorrente.
Da alegação de caráter confiscatório da multa aplicada. Da alegação de violação
aos princípios do contraditório e ampla defesa
33.

O contribuinte alegar o caráter confiscatório da multa aplicada (fl. 326) bem
como a violação de princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa (fl. 334)
34.

Nesse tocante, não assiste razão à empresa recorrente, considerando que
tais caracterizam como argumentos de índole constitucional, sendo essencial mencionar o
que dispõe o entendimento sumulado do Carf acerca das alegações de
inconstitucionalidade, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
35.

No mesmo sentido, assim dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
36.

Em razão disso, não merecem provimento os argumentos da empresa
recorrente nesse sentido.
Conclusão
37.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto à glosa de compensação. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 352
DF CARF MF
Original